Tribunal: TJDFT
Processo: 0720324-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por SIMONE ANTUNES MARQUES DA PAIXAO em face de suposto ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR GERAL DO IADES. A impetrante alega que se submeteu ao Concurso Público destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva nos cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, organizado pelo IADES, conforme Edital no 1/2022 – ATUB (ID 47058037). Após a divulgação do resultado preliminar da prova discursiva, apresentou recurso para revisão da prova final. Em 15/05/2023 foi divulgado resultado deferindo parcialmente o recurso com indicativo de sua aprovação. Contudo, no mesmo dia a banca examinadora retificou o resultado, apontando eliminação da impetrante. No prazo para a apresentação de recurso em face do resultado preliminar não lhe foi assegurado acesso às justificativas quanto ao indeferimento dos recursos da prova discursiva. Acrescentou que “a Banca examinadora se recusa a informar a data exata da divulgação da correção, informando apenas que o faria no ambiente do candidato”. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009). O edital subscrito pela autoridade impetrada, que tornou públicos os resultados do certame tem cunho meramente informativo e sem conteúdo decisório. Em análise ao Edital, verifica-se do item 18.12, que a Banca Examinadora do concurso é a última instância recursal, não havendo atribuição ou competência ao Secretário de Estado para revisão das decisões da respectiva banca (ID 47058041 - Pág. 9). O cargo de Secretário de Estado tem natureza política que, em regra, não atua diretamente na correção de provas, atribuição e revisão de notas e avaliações técnicas em concurso público. Desta forma, diante de eventual ilegitimidade passiva de uma das autoridades impetradas e atento ao art. 10, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança, faculto à impetrante emendar a inicial para apontar o ato efetivo e concreto do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL ou manifestar-se acerca das condições da ação no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46